Tribunal: TJDFT
Processo: 0735539-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTRELA DISTRIBUIÇÃO LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que julgou improcedente pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de GABRIEL &amp; FREITAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA-ME. Após tentativas frustradas de constrição de bens, a credora informou o encerramento irregular das atividades da devedora e requereu a desconsideração da sua personalidade jurídica. O incidente foi regularmente processado e, ao final, o juízo o julgou pelo mérito indeferindo o pedido, sob o pálio de que o encerramento irregular não constitui causa de desconsideração da personalidade jurídica. E o enunciado 435 da súmula do STJ seria aplicável apenas às execuções fiscais. Nas razões recursais, a agravante sustentou a regularidade da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos da execução. Quanto ao mérito, repristinou a tese de que o encerramento irregular das atividades constitui causa de desconsideração da personalidade jurídica. E a súmula 435 deve ser aplicada por analogia à execução por quantia certa. Requereu a antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso “para reformar a decisão agravada e deferir a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, e o sócio administrador da pessoa jurídica seja incluído no polo passivo da lide, garantindo assim o cumprimento da obrigação assumida perante a credora autora”. Preparo regular sob ID 75466234. Instada a se manifestar quanto a vício formal que constituiria óbice ao conhecimento do recurso, repristinou as teses deduzidas nas razões recursais (ID 76045780). É o relatório. Decido. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Ao id 197555960 a parte credora requereu a desconsideração da personalidade jurídica da ré para atingir os bens do seu sócio, com fundamento no encerramento irregular das atividades e na ausência de bens. A rigor, é possível desconsiderar a personalidade jurídica, por ato judicial, em caso de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Esta é a inteligência do art. 50 do Código Civil. No caso, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, circunstâncias que autorizariam a responsabilização patrimonial dos sócios, não estão presentes. Do mesmo modo, a dissolução irregular, por si só, não é elemento suficiente para autorizar a desconsideração, exceto no caso específico da execução fiscal. Esse tem sido o entendimento firmado pelo STJ, de que, sem a existência de indícios de esvaziamento intencional do patrimônio societário em detrimento da satisfação dos credores ou outros abusos, a simples dissolução irregular da sociedade empresarial não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. Caso contrário, toda execução frustrada por ausência de bens em que a pessoa jurídica executada tenha encerradas as suas atividades acarretaria a desconsideração da personalidade jurídica, deixando de ser “exceção” e passando a ser “a regra”, o que se revela incorreto. Nesse sentido, o precedente do c. STJ: (...) Cabe ressaltar que a Súmula 435 do STJ é aplicável apenas às execuções fiscais, posto que seu fundamento é norma prevista no Código Tributário Nacional. Desse modo, a parte exequente não fez prova inequívoca de intuito fraudulento por parte da executada, não havendo elementos capazes de formar convicção bastante à medida excepcional. Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, diante da ausência de demonstração do preenchimento dos pressupostos legais específicos. Assim, retorne o feito ao arquivo provisório, destacando-se decisão de suspensão de id 126389952, datada de 31/05/2022, bem como título de id 97893310 (duplicatas mercantis), que aqui se executam. Após preclusa esta decisão, inative-se cadastro do terceiro.” Na forma do art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter “as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido”. Na espécie, a agravante deduziu pretensão totalmente divorciada do que restou decidido na origem, pois dirigiu seus argumentos à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, o incidente foi regularmente instaurado, processado e julgado pelo mérito. De sorte que não há interesse processual no pedido ora deduzido e que constitui vício formal impeditivo do conhecimento do recurso. Não bastasse, o juiz fundamentou sua decisão em 03 argumentos: que o encerramento irregular das atividades comerciais não seria causa prevista em lei para permitir o levantamento do véu da empresa; a súmula 435/STJ é aplicada apenas às execuções fiscais; e o credor não comprou nenhuma das hipóteses descritas no artigo 50 do Código Civil. As razões do recurso foram pela aplicação analógica da súmula 435/STJ nas execuções por quantia certa. Todos os outros fundamentos não combatidos seriam igualmente suficientes para manter o decisum. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator